Tribunal: STF
Processo: ARE 1412510
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA. COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO. MEDIDAS PROVISÓRIAS N"S 66/02 e 75/02. DESISTÊNCIA EXPRESSA E IRREVOGÁVEL DA IMPUGNAÇÃO OU RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POSTERIORMENTE. INVIABILIDADE DO BENEFÍCIO.



    1. Homologação da renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação no tocante aos pedidos de homologação tácita da DCOMP que deu início ao Processo Administrativo n° 16327.000839/2005-18 e de reconhecimento desta compensação.



    2. Cinge-se, portanto, a controvérsia apenas acerca da existência de crédito da autora proveniente do pagamento das multas aplicadas nos autos do Processo Administrativo n° 10768.008506/00-95, que foram quitadas com as benesses previstas nas Medidas Provisórias 66/02 e 75/02, com a redução de 50% da multa de ofício e isenção dos juros de mora incidentes até janeiro/99.



    3. Conforme previsto no art. 20, § 3°, da Medida Provisória n° 66/02, o contribuinte deveria desistir expressamente e de forma irrevogável da impugnação ou do recurso interposto, para a utilização dos benefícios concedidos pela norma.



    4. Desta forma, em 18 de novembro de 2002, o autor peticionou nos autos do processo administrativo para informar acerca de sua adesão à anistia parcial instituída pela MP n° 66/02 no que se refere a cinco itens do lançamento impugnado, ressalvando apenas a discussão quanto ao item II, momento no qual declarou, expressamente e de forma irrevogável, a desistência quanto à interposição dos recursos facultados por lei e quitou o principal com os respectivos encargos (fls. 661/665).



    5. Nada obstante, em 12 de maio de 2003, o autor interpôs embargos de declaração em face do acórdão proferido pelo Conselho de Contribuintes não apenas para se insurgir contra o item II, que trata do não recolhimento de lucros auferidos no exterior, mas também para que fosse suprida a omissão quanto à ilegitimidade passiva para responder pela multa na qualidade de sucessor.



    6. Em 28 de janeiro de 2004, os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para re-ratificar o acórdão, no sentido de dar parcial provimento ao recurso para reduzir parcela do item II do auto de infração e excluir da exigência a multa de ofício.



    7. Considerando que no caso em questão o autor houve por bem utilizar das benesses da MP n° 66/02, desistindo, de forma expressa e irrevogável, da interposição dos recursos previstos em lei, nos termos impostos pelo § 2° do art. 20, não lhe era mais possível continuar questionando os valores administrativamente, mesmo que em sede de embargos de declaração, razão pela qual, não lhe favorece a decisão dos declaratórios quanto aos itens renunciados.



     8. O único valor que o autor houve por bem não quitar com os benefícios da anistia foi o relativo ao item II (não reconhecimento de lucros auferidos no exterior), sem que se possa pretender, após o pronunciamento favorável do Conselho de Contribuintes em sede de embargos de declaração interpostos posteriormente à renúncia, a pecha de indébito às multas recolhidas ao argumento de ilegitimidade passiva por sucessão.



    9. Resta prejudicada a alegação de ilegitimidade passiva arguida na petição protocolada em 08/10/2015, pois a mesma se confunde com o próprio mérito do processo administrativo, o qual o autor desistiu expressamente e de forma irrevogável para aderir à anistia da Medida Provisória n° 66/02.



    10. De igual forma também resta prejudicada a questão relacionada à edição da Portaria MF n° 169 do Carf, que alterou o Regimento Interno na parte relacionada ao procedimento de representação para fins de anulação da decisão do colegiado, pois a Nota Técnica da PGFN n° 547/05 não teve por fim a anulação do acórdão proferido em sede de embargos pelo Conselho de Contribuintes, mas sim certificar a exigibilidade da CDA n° 80.2.05.037989- 22.



    11. Apelação improvida no tocante ao pedido de existência de crédito proveniente do pagamento das multas aplicadas nos autos do Processo Administrativo n° 10768.008506/00-95, restando prejudicada quantos aos demais pedidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV e LV; 37; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente